Tribunal: TJMT
Processo: 8074779-08.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8074779-08.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VMA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 09.623.161/0001-06 (RECORRENTE), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), IRACI ALVES DOS SANTOS - CPF: 896.397.318-20 (RECORRIDO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), CRISTIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 851.463.821-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do relator, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Nego provimento, pois neste caso a administradora tem legitimidade ativa ad causam, vez que constou como locadora no contrato de locação. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- EMBARGOS À EXECUÇÃO- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL PARA COBRANÇA- AFASTAMENTO - POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE QUE ELA CONSTAR TAMBÉM COMO LOCADORA- ENTENDIMENTO STJ- MÉRITO- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS- RECURSO DESPROVIDO.

Nas situações em que a Administradora do Imóvel figurar também como locadora no contrato celebrado, afigura-se patente sua legitimidade para ajuizar ação de cobrança de alugueis.

Os embargos à execução não prosperam, um vez que valor objeto execução, ausência da comprovação de quitação das parcelas do aluguel e encargos cobrados pela parte locadora, deve ser acolhida a pretensão de cobrança na extensão deduzida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, com base em contrato de locação de imóvel.

Em pauta, RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando as executadas ao pagamento da quantia atualizada R$ 87.597,27(oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais, e vinte sete centavos), decorrente de débitos oriundos de contrato de locação.

As recorrentes alegam, em suas razões recursais, a ilegitimidade ativa da recorrida. No mérito, aduzem a ocorrência de excesso de execução, pela cobrança de valores já quitados, multa contratual e honorários de advogado, bem como por outras despesas decorrentes do aluguel do imóvel. Por fim, alegam impenhorabilidade do imóvel por se tratar do único bem de família.

Em contrarrazões, a recorrida refuta tais alegações, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à recorrente no que
diz respeito à ausência de legitimidade da parte recorrida para figurar no polo ativo da execução, porquanto pleiteia direito alheio em nome próprio.

Questões alusivas à legitimidade das partes, assim como as matérias elencadas nos incisos IV, V e VI do artigo 485, do Código de Processo Civil, constituem questões de ordem pública, podendo ser reconhecidas, de oficio, pelo magistrado,
a qualquer tempo e grau de jurisdição
. É o que se extrai do § 3o, do referido regramento.

O título que embasa a execução, consistente esse no “Contrato de Locação de Imóvel Residencial”, tem como locadora a
Sra. SAMIRA MAHMUD ALAWI MARTINS
, representada pela administradora de imóveis VMA IMÓVEIS LTDA – ME, exequente e ora recorrida.

Ocorre que, conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a demandante não é parte legitimada para propor a presente demanda, conforme preceitua o art. 18o do Código de Processo Civil, porquanto a administradora do imóvel, ainda que por meio de procuração ou contrato de prestação de serviços, é mera representante da locadora e não substituta processual.

A respeito, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCADORAS. REPRESENTANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que "a administradora de imóveis não é parte legítima para ajuizar ação de execução de créditos referentes a contrato de locação, pois é apenas representante do proprietário, e não substituta processual" (REsp 1.252.620/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe de 25/06/2012).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a majoração de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo interno, tendo em vista que a interposição do mencionado recurso não inaugura nova instância. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.362.841/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Anoto ainda que não há possibilidade de representação processual de pessoa física nos juizados especiais, conforme estabelece o art. 9o da Lei 9099/95 e o Enunciado 20 do Fonaje.

Assim, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelas recorrentes, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para
acolher
a preliminar e
reconhecer
a ilegitimidade ativa da recorrida
VMA IMOVEIS LTDA
, e, por consequência,
julgar o feito extinto
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O V E N C E D O R

Divirjo do relator, pois ao compulsar os autos encontrei o contrato de locação (Id 173618733) e o laudo de vistoria (Id 173618731), onde se pode constatar que a VMA Imóveis Ltda é também locadora do imóvel.

Assim sendo, não se aplica, data venia, a jurisprudência indicada no voto da relatoria, mas sim outra do próprio Superior Tribunal de Justiça onde vai afirmada a legitimidade para a cobrança e execução do alugueres.

Nesse sentido, cito decisão monocrática da ministra Nancy Andrighi, abonando tal entendimento, verbis:

"Decisão Monocrática

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2044427 - MG (2021/0401551-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

AGRAVANTE : EUGENIO MAGNO DUARTE SIMOES

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AGRAVADO : MORAR MG IMOVEIS LTDA

ADVOGADO : ALICE ALVES LIMA - MG145240

INTERES. : GERALDO LUCIANO SIMOES

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA, CUMULADA COM COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.

3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

DECISÃO

Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por EUGENIO MAGNO

DUARTE SIMOES, contra decisão que negou seguimento a recurso especial

fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

Agravo em recurso especial interposto em:
25/10/2021.

Concluso ao gabinete em
: 11/04/2022.

Ação
: de despejo por denúncia vazia, cumulada com cobrança ajuizada por

MORAR MG IMOVEIS LTDA em face do agravante e GERALDO LUCIANO SIMÕES, na qual

alega que firmaram contrato de locação para fins comerciais, do imóvel localizado na Rua

Úrsula Paulino, n. 1410, bairro Betânia, Belo Horizonte/MG, ao preço mensal de R$ 4.000,00, com início em 01/12/2015 e término em 01/12/2017, mas se desinteressou pela continuidade do contrato, por isso notificou os réus para desocuparem o imóvel e quitar as parcelas em atraso, mas não foi atendido, por isso requer seja decretado o despejo e a condenação nas parcelas.

Sentença
: julgou procedentes os pedidos e condenou os réus a pagarem ao autor os alugueis e encargos locatícios, com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sobre os alugueis determinou multa contratual de 10%.

Acórdão
: negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA. ADMINISTRADORA/LOCADORA. PARCELAS EXIGIDAS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito do entendimento consolidado junto ao STJ no sentido de que a administradora do imóvel não tem legitimidade para demanda de cobrança de alugueis c/c despejo, se no contrato celebrado ela também figura como uma das locadoras, fica superada a questão.

2. Ausente a comprovação de quitação das parcelas do aluguel e encargos cobrados pela parte locadora, deve ser acolhida a pretensão de cobrança na extensão deduzida.

3. Recurso desprovido.

Recurso especial
: alega violação dos arts. 17 e 485, VI,do Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que a administradora de imóveis não possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de alugueis e encargos contratuais.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.

- Da fundamentação deficiente

Os argumentos invocados pelo agravante não demonstram como o acórdão recorrido violou os arts. arts. 17 e 485, VI,do Código de Processo Civil, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

- Da existência de fundamento não impugnado

O agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo TJ/MG (e-STJ

fl. 238):

No tocante à preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte apelante cumpre destacar que, como regra, a “administradora de imóveis não é parte legítima para ajuizar ação de execução de créditos referentes a contrato de locação, pois é apenas representante do proprietário, e não substituta processual"( REsp 1.252.620/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe de 25/06/2012).

Todavia,
no caso dos autos a referida administradora figura também como locadora no contrato celebrado, de modo que sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de cobrança e despejo se afigura inconteste.

Isso posto rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido ante a aplicação, na hipótese, da Súmula 283/STF.

- Da divergência jurisprudencial

A falta da similitude fática, requisito indispensável à demonstração da divergência, inviabiliza a análise do dissídio.

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 5% os honorários fixados anteriormente, observada eventual gratuidade de justiça deferida.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 25 de abril de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora"

Fica assim, afastada a preliminar ventilada.

No tocante ao mérito, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, como permite o art. 46, da Lei Federal 9.099/11995.

Assim sendo, incorporo as razões de decidir o decisório objurgado que possui o seguinte teor,
verbis
:

“Dispensado o relatório.

Trata-se de Embargos à Execução apresentados por IRACI ALVES DOS SANTOS e CRISTIANE ALVES DOS SANTOS em face de VMA IMÓVEI LTDA

Dá análise da preliminar, quanto a ilegitimidade da Embargada, que se trata de Administradora do Imóvel não obstante o Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Locação de Bem Imóvel (ID. 76811279), quanto no Contrato de Locação (ID. 76811294).

Todavia, no caso dos autos a referida administradora figura também como locadora no contrato celebrado, de modo que sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de cobrança e despejo se afigura inconteste. Isso posto rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Em breve digressão processual, consta do autos, execução valor R$ 25.761,26 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos (id.76811262), promovida por VMA IMÓVEIS, ora denominada locadora/Exequente, firmou contrato de locação em 23/04/2015, conforme Contrato no 00161 com a locatária/segunda executada, Sr.a CRISTIANE ALVES DOS SANTOS, com fins residenciais, tendo como objeto o imóvel localizado à Av. Aclimação, no 608, Apto. 1104, Torre New Orleans, Edifício Duets, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-040.

Têm-se que a locação teria prazo de 12 meses, com aluguel mensal no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Foi feito laudo de vistoria e assinado o Termo de Entrega de Chaves. Foi realizado cadastro da Locatária, com a devida apresentação de comprovante de rendimentos, quando a mesma indicou sua mãe como FIADORA, conforme Cadastro de Locatário-Fiador .

Em síntese sustentam Embargante, alegação de ilegitimidade ativa da Exequente/Administradora de Imóveis, considerando a imobiliária mera procuradora, portanto, inexistiria substituição processual ou subrogação para o ajuizamento da presente demanda.

Assevera quanto a suposta ocorrência de excesso de execução, sob enfoque de supostamente depositados em caixa eletrônico não que não foram compensados em conta da Exequente, postulando o reconhecimento de excesso na execução de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais); alegando ainda ocorrência de cobrança de valores inexigíveis: energia elétrica, condomínio, acordo com EMIKA, tarifa de água/esgoto, despesas com cartório e pintura/manutenção.

Aduz quanto a onerosidade excessiva da multa contratual, correspondente a Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo do Contrato de Locação, sob fundamentação de impossibilidade de arcar com a multa estabelecida. Confunde a cobrança de honorários advocatícios contratuais/convencionais com honorários sucumbenciais no âmbito dos juizados especiais. Sustenta a impenhorabilidade do bem de família, sem se atentar a hipótese permissiva na função do imóvel ser da fiadora do imóvel como garantidora. Pugna pela improcedência da execução

Por sua vez, a embargada impugnou os embargos em id.83469093.

Pois bem.

Fundamento e decido

Com efeito, verifico que embargos, não prosperam, um vez que valor objeto execução, ausência da comprovação de quitação das parcelas do aluguel e encargos cobrados pela parte locadora, deve ser acolhida a pretensão de cobrança na extensão deduzida

Nota-se que com relação ao valor informado de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), que teriam sido objeto de depósito apresentando os comprovantes de pagamento no corpo da petição, tal alegação já foi efetuada por um dos patronos anteriores Embargantes, razão pela qual em Petição da Embargada (ID. 76811336), ela reconheceu o pagamento e concordou com o abatimento dos valores mencionados.

Quanto alegação da embargantes, quanto ao pagamentos dos alugueres de Julho/2015 a Setembro/2015, consta no próprio quadro demonstrativo no corpo da petição apresentado, denota-se que o depósito foi realizado parcialmente a cada mês, ou seja, não houve quitação integral desses três meses de aluguéis, houve pagamento parcial em datas diversas (15/07/2015; 03/08/2015; e 11/09/2015) de depósitos NÃO IDENTIFICADOS em caixa eletrônico, sendo assim, é claro que o pagamento parcial não exime as devedoras do pagamento integral, com os acréscimos das penalidades assumidas em contrato .

Quanto onerosidade excessiva, relativo as cobranças das verbas acessórias (energia, condomínio, acordo com EMIKA, água/esgoto e despesa com pintura e manutenção) DE PERÍODO EM QUE A EMBARGANTE LOCATÁRIA RESIDIU NO IMÓVEL; objeto de TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELA PRÓPRIA EMBARGANTE JUNTO A EMIKA (ID. 76811306) E VISTORIA (ID. 76811331) DO IMÓVEL REALIZADA.

Não obstante, têm-se que as embargantes firmaram contrato de locação com a Embargada, tendo total e pleno conhecimento das cláusulas contratuais, inclusive com disposição de responsabilidade dos locatários no pagamento de despesas ordinárias de condomínio, consumo de água, energia elétrica, IPTU, etc. (Cláusula Sexta); penalidade pela rescisão antecipada no pagamento de 03 (três) meses de aluguel (Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo); da conservação e entrega do imóvel (Cláusula Quinta)

A obrigação da locatória de pagar os aluguéis e acessórios da locação persiste até a efetiva imissão na posse do bem pelo proprietário.

Conforme estipulado contratualmente e estabelecido legalmente no artigo 23, incisos VIII e XII da Lei 8.245/91, é dever do locatário, dentre outras, pagar as despesas de energia e ordinárias de condomínio.

No entanto, in casu, a cobrança da energia elétrica é oriunda do contrato de locação, bastando a prova de que pelo período locado não houve o adimplemento das faturas correspondentes. Como o pagamento não foi comprovado, os embargos são improcedentes;

Havendo previsão contratual da cobrança de duas multas, uma a ser paga “em caso de mora no pagamento do aluguel” e outra, mais abrangente, a ser paga em caso de “infração de qualquer das cláusulas do presente contrato” e, estando a ação de execução fundada no descumprimento de outros encargos locatícios além do aluguel, deve prevalecer a cobrança da Cláusula Oitava, quanto a multa prevista no valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época da infração .

Quanto cobrança de honorários, é lícito, por meio de cláusula contratual inserta em contrato de locação , o repasse ao locatário do dever de arcar com os honorários advocatícios convencionais. Desse modo, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais.

Quanto a impenhorabilidade de bem de família, não obstante o art. 3°, inc. VII, da Lei n. 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição em processos movidos por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549, orientando que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Esse entendimento tem sido aplicado por esta Corte, inclusive na locação não residencial.

Quanto alegação da avaliação do imóvel não corresponde ao valor de mercado do imóvel, tendo em vista que o prazo para impugnar a avaliação é de 15 dias, contados da ciência da penhora e avaliação ou da intimação do ato.

Consta dos autos, que a penhora, depósito e intimação (ID. 76811422) é datada 20/09/2020, ou seja, quase 02 (dois) anos após insurge quanto ao valor atribuído da avaliação, de modo que têm-se declarada a preclusão em razão de a impugnação ter sido apresentada após o decurso do prazo legal, conforme disposição do art. 525, § 11o, do CPC

E M E N T A:RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –MÉRITO: FUNDO DE RESERVA E TAXA DE INVESTIMENTO – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS A SEREM SUPORTADAS PELA LOCADORA – TAXAS CONDOMINIAIS, DE ULITIZAÇÃO DE ESPAÇO GOURMET E IPTU CONTRATUALMENTE ASSUMIDO PELO INQUILINO – ENCARGOS DO LOCATÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL DE DUAS MULTAS - MORA RELATIVA AOS ALUGUEIS E PELO INADIMPLEMENTO DE QUALQUER ENCARGO CONTRATUAL – PREVALÊNCIA DA MULTA MAIS ABRANGENTE – RECURSO DA LOCATÁRIA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA LOCADORA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico.

Se a conversa de aplicativo eletrônico travada entre a representante da locadora e a representante da locatária, na qual é enviado um comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED, em valor coincidente com o do aluguel –, na qual a primeira se compromete a entregar alguns recibos à segunda, descabe presumir a quitação do demais encargos acessórios da locação (como taxas condominiais e IPTU) e da diferença entre o valor para o qual deveria ter sido reajustado o aluguel, nos termos do contrato, e o efetivamente pago pela locatária.

Considerando que o fundo de reserva não tem a finalidade de quitar despesas ordinárias, mas se destina às benfeitorias para o imóvel e, na hipótese de o imóvel estar alugado, deve ser suportada pelo locador nos termos do art.22, parágrafo único, alínea ‘g’ da Lei n. 8.245/91.

A chamada taxa de investimento constitui, igualmente, verba destinada às despesas extraordinárias do condomínio, a ser suportadas pela locadora, conforme art.22, inciso X, da Lei n. 8.245/91.

Sendo a taxa condominial uma despesa ordinária do condomínio, há de ser suportada pelo locatário, nos termos do inciso XII do art.23 do Lei 8.245/91, sobretudo quando expressamente avençada.

Malgrado o IPTU constitua originalmente uma despesa a ser suportada pelo locador, o inciso VIII do art.22 da Lei no 8.245/91 admite que as partes ajustem de forma diversa. Com isso, plenamente válida e exigível a cláusula que transfere ao inquilino a obrigação de arcar com os impostos sobre o imóvel, o que inclui o IPTU.

Por constituir uma despesa de consumo, análoga às relacionadas no inciso VIII do art.23 da Lei no 8.245/91, a chamada taxa pela reserva/utilização de “espaço gourmet” durante o período de vigência do contrato de locação, deve ser suportada pela locatária.

Havendo previsão contratual da cobrança de duas multas, uma a ser paga “em caso de mora no pagamento do aluguel” e outra, mais abrangente, a ser paga em caso de “infração de qualquer das cláusulas do presente contrato” e, estando a ação de despejo fundada no descumprimento de outros encargos locatícios além do aluguel, deve prevalecer a cobrança desta última, afastando-se a primeira.-

(N.U 1005652-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Os valores vencidos e não pagos pela Executada totalizava o valor de R$ 25.761,26 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) em 2017.

Homologo a planilha id.83469094, com valor atualizado de R$ 87.597,27 ;

Isto posto, conheço dos EMBARGOS A EXECUÇÃO interpostos pelo executado e no mérito JULGO IMPROCEDENTE, com a condenação ao pagamento da quantia atualizada R$ 87.597,27(oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais, e vinte sete centavos); e o faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da lei 9.099/95.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Sentença Publicada no PJE

Intimem-se.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Giovanni Ferreira de Vasconcelos

Juiz leigo do 6o JEC da capital

S E N T E N Ç A

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3o do art. 81, ambos da Lei no 9.099/1995.

A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes.

Diante disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos.

Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1o, da Lei no 9.099/1995.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

Juiz de Direito”

Posto isso, nego provimento, condenando a parte vencida a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da execução, aplicando, se for o caso, o art. 98,§3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Divirjo do relator, pois ao compulsar os autos encontrei o contrato de locação (Id 173618733) e o laudo de vistoria (Id 173618731), onde se pode constatar que a VMA Imóveis Ltda é também locadora do imóvel.

Assim sendo, não se aplica, data venia, a jurisprudência indicada no voto da relatoria, mas sim outra do próprio Superior Tribunal de Justiça onde vai afirmada a legitimidade para a cobrança e execução do alugueres.

Nesse sentido, cito decisão monocrática da ministra Nancy Andrighi, abonando tal entendimento, verbis:

"Decisão Monocrática

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2044427 - MG (2021/0401551-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

AGRAVANTE : EUGENIO MAGNO DUARTE SIMOES

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AGRAVADO : MORAR MG IMOVEIS LTDA

ADVOGADO : ALICE ALVES LIMA - MG145240

INTERES. : GERALDO LUCIANO SIMOES

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA, CUMULADA COM COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.

3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

DECISÃO

Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por EUGENIO MAGNO

DUARTE SIMOES, contra decisão que negou seguimento a recurso especial

fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

Agravo em recurso especial interposto em:
25/10/2021.

Concluso ao gabinete em
: 11/04/2022.

Ação
: de despejo por denúncia vazia, cumulada com cobrança ajuizada por

MORAR MG IMOVEIS LTDA em face do agravante e GERALDO LUCIANO SIMÕES, na qual

alega que firmaram contrato de locação para fins comerciais, do imóvel localizado na Rua

Úrsula Paulino, n. 1410, bairro Betânia, Belo Horizonte/MG, ao preço mensal de R$ 4.000,00, com início em 01/12/2015 e término em 01/12/2017, mas se desinteressou pela continuidade do contrato, por isso notificou os réus para desocuparem o imóvel e quitar as parcelas em atraso, mas não foi atendido, por isso requer seja decretado o despejo e a condenação nas parcelas.

Sentença
: julgou procedentes os pedidos e condenou os réus a pagarem ao autor os alugueis e encargos locatícios, com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sobre os alugueis determinou multa contratual de 10%.

Acórdão
: negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA. ADMINISTRADORA/LOCADORA. PARCELAS EXIGIDAS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito do entendimento consolidado junto ao STJ no sentido de que a administradora do imóvel não tem legitimidade para demanda de cobrança de alugueis c/c despejo, se no contrato celebrado ela também figura como uma das locadoras, fica superada a questão.

2. Ausente a comprovação de quitação das parcelas do aluguel e encargos cobrados pela parte locadora, deve ser acolhida a pretensão de cobrança na extensão deduzida.

3. Recurso desprovido.

Recurso especial
: alega violação dos arts. 17 e 485, VI,do Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que a administradora de imóveis não possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de alugueis e encargos contratuais.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.

- Da fundamentação deficiente

Os argumentos invocados pelo agravante não demonstram como o acórdão recorrido violou os arts. arts. 17 e 485, VI,do Código de Processo Civil, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

- Da existência de fundamento não impugnado

O agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo TJ/MG (e-STJ

fl. 238):

No tocante à preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte apelante cumpre destacar que, como regra, a “administradora de imóveis não é parte legítima para ajuizar ação de execução de créditos referentes a contrato de locação, pois é apenas representante do proprietário, e não substituta processual"( REsp 1.252.620/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe de 25/06/2012).

Todavia,
no caso dos autos a referida administradora figura também como locadora no contrato celebrado, de modo que sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de cobrança e despejo se afigura inconteste.

Isso posto rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido ante a aplicação, na hipótese, da Súmula 283/STF.

- Da divergência jurisprudencial

A falta da similitude fática, requisito indispensável à demonstração da divergência, inviabiliza a análise do dissídio.

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 5% os honorários fixados anteriormente, observada eventual gratuidade de justiça deferida.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 25 de abril de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora"

Fica assim, afastada a preliminar ventilada.

No tocante ao mérito, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, como permite o art. 46, da Lei Federal 9.099/11995.

Assim sendo, incorporo as razões de decidir o decisório objurgado que possui o seguinte teor,
verbis
:

“Dispensado o relatório.

Trata-se de Embargos à Execução apresentados por IRACI ALVES DOS SANTOS e CRISTIANE ALVES DOS SANTOS em face de VMA IMÓVEI LTDA

Dá análise da preliminar, quanto a ilegitimidade da Embargada, que se trata de Administradora do Imóvel não obstante o Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Locação de Bem Imóvel (ID. 76811279), quanto no Contrato de Locação (ID. 76811294).

Todavia, no caso dos autos a referida administradora figura também como locadora no contrato celebrado, de modo que sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de cobrança e despejo se afigura inconteste. Isso posto rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Em breve digressão processual, consta do autos, execução valor R$ 25.761,26 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos (id.76811262), promovida por VMA IMÓVEIS, ora denominada locadora/Exequente, firmou contrato de locação em 23/04/2015, conforme Contrato no 00161 com a locatária/segunda executada, Sr.a CRISTIANE ALVES DOS SANTOS, com fins residenciais, tendo como objeto o imóvel localizado à Av. Aclimação, no 608, Apto. 1104, Torre New Orleans, Edifício Duets, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-040.

Têm-se que a locação teria prazo de 12 meses, com aluguel mensal no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Foi feito laudo de vistoria e assinado o Termo de Entrega de Chaves. Foi realizado cadastro da Locatária, com a devida apresentação de comprovante de rendimentos, quando a mesma indicou sua mãe como FIADORA, conforme Cadastro de Locatário-Fiador .

Em síntese sustentam Embargante, alegação de ilegitimidade ativa da Exequente/Administradora de Imóveis, considerando a imobiliária mera procuradora, portanto, inexistiria substituição processual ou subrogação para o ajuizamento da presente demanda.

Assevera quanto a suposta ocorrência de excesso de execução, sob enfoque de supostamente depositados em caixa eletrônico não que não foram compensados em conta da Exequente, postulando o reconhecimento de excesso na execução de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais); alegando ainda ocorrência de cobrança de valores inexigíveis: energia elétrica, condomínio, acordo com EMIKA, tarifa de água/esgoto, despesas com cartório e pintura/manutenção.

Aduz quanto a onerosidade excessiva da multa contratual, correspondente a Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo do Contrato de Locação, sob fundamentação de impossibilidade de arcar com a multa estabelecida. Confunde a cobrança de honorários advocatícios contratuais/convencionais com honorários sucumbenciais no âmbito dos juizados especiais. Sustenta a impenhorabilidade do bem de família, sem se atentar a hipótese permissiva na função do imóvel ser da fiadora do imóvel como garantidora. Pugna pela improcedência da execução

Por sua vez, a embargada impugnou os embargos em id.83469093.

Pois bem.

Fundamento e decido

Com efeito, verifico que embargos, não prosperam, um vez que valor objeto execução, ausência da comprovação de quitação das parcelas do aluguel e encargos cobrados pela parte locadora, deve ser acolhida a pretensão de cobrança na extensão deduzida

Nota-se que com relação ao valor informado de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), que teriam sido objeto de depósito apresentando os comprovantes de pagamento no corpo da petição, tal alegação já foi efetuada por um dos patronos anteriores Embargantes, razão pela qual em Petição da Embargada (ID. 76811336), ela reconheceu o pagamento e concordou com o abatimento dos valores mencionados.

Quanto alegação da embargantes, quanto ao pagamentos dos alugueres de Julho/2015 a Setembro/2015, consta no próprio quadro demonstrativo no corpo da petição apresentado, denota-se que o depósito foi realizado parcialmente a cada mês, ou seja, não houve quitação integral desses três meses de aluguéis, houve pagamento parcial em datas diversas (15/07/2015; 03/08/2015; e 11/09/2015) de depósitos NÃO IDENTIFICADOS em caixa eletrônico, sendo assim, é claro que o pagamento parcial não exime as devedoras do pagamento integral, com os acréscimos das penalidades assumidas em contrato .

Quanto onerosidade excessiva, relativo as cobranças das verbas acessórias (energia, condomínio, acordo com EMIKA, água/esgoto e despesa com pintura e manutenção) DE PERÍODO EM QUE A EMBARGANTE LOCATÁRIA RESIDIU NO IMÓVEL; objeto de TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELA PRÓPRIA EMBARGANTE JUNTO A EMIKA (ID. 76811306) E VISTORIA (ID. 76811331) DO IMÓVEL REALIZADA.

Não obstante, têm-se que as embargantes firmaram contrato de locação com a Embargada, tendo total e pleno conhecimento das cláusulas contratuais, inclusive com disposição de responsabilidade dos locatários no pagamento de despesas ordinárias de condomínio, consumo de água, energia elétrica, IPTU, etc. (Cláusula Sexta); penalidade pela rescisão antecipada no pagamento de 03 (três) meses de aluguel (Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo); da conservação e entrega do imóvel (Cláusula Quinta)

A obrigação da locatória de pagar os aluguéis e acessórios da locação persiste até a efetiva imissão na posse do bem pelo proprietário.

Conforme estipulado contratualmente e estabelecido legalmente no artigo 23, incisos VIII e XII da Lei 8.245/91, é dever do locatário, dentre outras, pagar as despesas de energia e ordinárias de condomínio.

No entanto, in casu, a cobrança da energia elétrica é oriunda do contrato de locação, bastando a prova de que pelo período locado não houve o adimplemento das faturas correspondentes. Como o pagamento não foi comprovado, os embargos são improcedentes;

Havendo previsão contratual da cobrança de duas multas, uma a ser paga “em caso de mora no pagamento do aluguel” e outra, mais abrangente, a ser paga em caso de “infração de qualquer das cláusulas do presente contrato” e, estando a ação de execução fundada no descumprimento de outros encargos locatícios além do aluguel, deve prevalecer a cobrança da Cláusula Oitava, quanto a multa prevista no valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época da infração .

Quanto cobrança de honorários, é lícito, por meio de cláusula contratual inserta em contrato de locação , o repasse ao locatário do dever de arcar com os honorários advocatícios convencionais. Desse modo, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais.

Quanto a impenhorabilidade de bem de família, não obstante o art. 3°, inc. VII, da Lei n. 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição em processos movidos por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549, orientando que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Esse entendimento tem sido aplicado por esta Corte, inclusive na locação não residencial.

Quanto alegação da avaliação do imóvel não corresponde ao valor de mercado do imóvel, tendo em vista que o prazo para impugnar a avaliação é de 15 dias, contados da ciência da penhora e avaliação ou da intimação do ato.

Consta dos autos, que a penhora, depósito e intimação (ID. 76811422) é datada 20/09/2020, ou seja, quase 02 (dois) anos após insurge quanto ao valor atribuído da avaliação, de modo que têm-se declarada a preclusão em razão de a impugnação ter sido apresentada após o decurso do prazo legal, conforme disposição do art. 525, § 11o, do CPC

E M E N T A:RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –MÉRITO: FUNDO DE RESERVA E TAXA DE INVESTIMENTO – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS A SEREM SUPORTADAS PELA LOCADORA – TAXAS CONDOMINIAIS, DE ULITIZAÇÃO DE ESPAÇO GOURMET E IPTU CONTRATUALMENTE ASSUMIDO PELO INQUILINO – ENCARGOS DO LOCATÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL DE DUAS MULTAS - MORA RELATIVA AOS ALUGUEIS E PELO INADIMPLEMENTO DE QUALQUER ENCARGO CONTRATUAL – PREVALÊNCIA DA MULTA MAIS ABRANGENTE – RECURSO DA LOCATÁRIA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA LOCADORA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico.

Se a conversa de aplicativo eletrônico travada entre a representante da locadora e a representante da locatária, na qual é enviado um comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED, em valor coincidente com o do aluguel –, na qual a primeira se compromete a entregar alguns recibos à segunda, descabe presumir a quitação do demais encargos acessórios da locação (como taxas condominiais e IPTU) e da diferença entre o valor para o qual deveria ter sido reajustado o aluguel, nos termos do contrato, e o efetivamente pago pela locatária.

Considerando que o fundo de reserva não tem a finalidade de quitar despesas ordinárias, mas se destina às benfeitorias para o imóvel e, na hipótese de o imóvel estar alugado, deve ser suportada pelo locador nos termos do art.22, parágrafo único, alínea ‘g’ da Lei n. 8.245/91.

A chamada taxa de investimento constitui, igualmente, verba destinada às despesas extraordinárias do condomínio, a ser suportadas pela locadora, conforme art.22, inciso X, da Lei n. 8.245/91.

Sendo a taxa condominial uma despesa ordinária do condomínio, há de ser suportada pelo locatário, nos termos do inciso XII do art.23 do Lei 8.245/91, sobretudo quando expressamente avençada.

Malgrado o IPTU constitua originalmente uma despesa a ser suportada pelo locador, o inciso VIII do art.22 da Lei no 8.245/91 admite que as partes ajustem de forma diversa. Com isso, plenamente válida e exigível a cláusula que transfere ao inquilino a obrigação de arcar com os impostos sobre o imóvel, o que inclui o IPTU.

Por constituir uma despesa de consumo, análoga às relacionadas no inciso VIII do art.23 da Lei no 8.245/91, a chamada taxa pela reserva/utilização de “espaço gourmet” durante o período de vigência do contrato de locação, deve ser suportada pela locatária.

Havendo previsão contratual da cobrança de duas multas, uma a ser paga “em caso de mora no pagamento do aluguel” e outra, mais abrangente, a ser paga em caso de “infração de qualquer das cláusulas do presente contrato” e, estando a ação de despejo fundada no descumprimento de outros encargos locatícios além do aluguel, deve prevalecer a cobrança desta última, afastando-se a primeira.-

(N.U 1005652-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Os valores vencidos e não pagos pela Executada totalizava o valor de R$ 25.761,26 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) em 2017.

Homologo a planilha id.83469094, com valor atualizado de R$ 87.597,27 ;

Isto posto, conheço dos EMBARGOS A EXECUÇÃO interpostos pelo executado e no mérito JULGO IMPROCEDENTE, com a condenação ao pagamento da quantia atualizada R$ 87.597,27(oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais, e vinte sete centavos); e o faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da lei 9.099/95.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Sentença Publicada no PJE

Intimem-se.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Giovanni Ferreira de Vasconcelos

Juiz leigo do 6o JEC da capital

S E N T E N Ç A

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3o do art. 81, ambos da Lei no 9.099/1995.

A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes.

Diante disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos.

Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1o, da Lei no 9.099/1995.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

Juiz de Direito”

Posto isso, nego provimento, condenando a parte vencida a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da execução, aplicando, se for o caso, o art. 98,§3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023